Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-59.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001669-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BURIN - CPF: 459.968.141-53 (PACIENTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (IMPETRANTE), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO – SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PENDÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES E DEFERIDAS PELO JUÍZO – ILEGALIDADE CONSTATADA –
ORDEM CONCEDIDA
, MANTENDO A DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR.

O ideal seria que todas as provas fossem produzidas em audiência una, como estabelece o art. 400 do Código de Processo Penal, entretanto na maioria das vezes é impossível proceder desta maneira, seja porque é necessária a produção de provas que não podem ser realizadas em audiência ou, simplesmente, pela necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunha e interrogatório do acusado.

Nestes casos, toda a prova pericial, bem como os documentos decorrentes de quebra de sigilo telefônico de computadores,
email’s

e similares, devem ser produzidas e encartadas ao feito antes da realização da audiência de instrução e julgamento, como forma de possibilitar que as partes possam discuti-las, impugná-las,
inclusive, requerendo perícias e esclarecimentos técnicos,
e, principalmente, sejam conhecidas previamente pelo acusado, evitando qualquer forma de surpresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Paulo Henrique Burin
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT (a
ção penal n. 0003811-09.2019.8.11.0005 - PJe)

Conforme consignado na decisão constante do Id. 75220958:

“De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente encontra-se denunciado pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e o magistrado condutor do feito havia designado audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de fevereiro de 2021, a realizar-se às 13h.

Segundo os signatários da prefacial, seria imperiosa a suspensão da audiência aprazada, tendo em vista que ainda não se realizaram as perícias e diligências deferidas pelo magistrado singular, bem como as testemunhas e o informante ainda não foram intimados, o que impossibilitaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, ressaltam que apresentaram pedido de suspensão da referida audiência em 2.2.2021, e que tal pleito foi indeferido em 4.2.2021 “sem fundamentação legal admissível, bem como não há elementos mínimos para que este ato solene ocorra sem prejuízo ao réu e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa” (Id. 74966981, p. 4).

Por fim, argumentam que “
para exercer a defesa do ora paciente com plenitude, a Defesa técnica necessita tomar conhecimento do resultado das diligências e perícias pendentes ANTES da realização da audiência de instrução para que, se for o caso, possa elaborar as perguntas e quesitos que entender pertinentes ao esclarecimento dos fatos, o que de plano impossibilita/inviabiliza a realização da audiência de instrução e julgamento, porquanto ofende seriamente os ditames do art. 5, LV da CF/88” (Id.
74966981, p. 6).

Com essas considerações, em síntese, pugnaram pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja determinada a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 9.2.2021, às 13h, e, no mérito, que seja confirmada definitivamente a ordem, devendo a audiência permanecer suspensa até que todas as perícias deferidas sejam realizadas”

A liminar foi por mim
deferida
, porque na ocasião verifiquei a plausibilidade jurídica do pedido
, determinando a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada na data de 9.2.2021 na ação penal n. 0003811-09.2019.8.11.0005, até que as provas requeridas pelas partes e deferidas pelo juízo singular sejam produzidas e materializadas nos autos.

As informações requisitadas foram devidamente prestadas (Id. 75577952, pp. 2-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
confirmação da liminar
e
consequente concessão da ordem
(Id. 77111999, pp. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, os signatários da prefacial ingressaram com o presente
mandamus
sustentando, em síntese,
a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 9.2.2021, ao argumento de que na ação penal acima mencionada ainda há pendência de realização de perícias e de diligências deferidas pelo magistrado de primeiro grau, e que as testemunhas e o informante ainda não foram intimadas, o que na intelecção dos impetrantes viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ao deferir o pedido de liminar formulado na exordial consignei que:

“Como visto, busca-se nesta fase inaugural do writ, a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 9.2.2021, ao argumento de que na ação penal acima mencionada ainda há pendência de realização de perícias e de diligências deferidas pelo magistrado de primeiro grau, e que as testemunhas e o informante ainda não foram intimados, o que na intelecção dos impetrantes viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Conforme se extrai deste caderno processual, o magistrado singular, acolhendo o pedido da defesa, autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos das vítimas e do paciente, além da submissão de aparelhos apreendidos para análise pericial pela POLITEC/MT, porquanto, na sua ótica, tais providências seriam necessárias ao esclarecimento dos fatos objeto da denúncia (Id. 75083976, pp. 496-497).

A nova sistemática do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei 11.719/2008, passou a estabelecer o interrogatório do réu como último ato do processo, além de adotar como regra a audiência como ato único, mediante o princípio da concentração (art. 400 e art. 411 do CPP).

Ocorre que na maioria das vezes é impossível proceder ao que preconizam os artigos acima mencionados, seja porque é necessária a produção de provas que não podem ser realizadas em audiência, como
as periciais e, no caso, a quebra de sigilo de dados telefônicos, com a posterior materialização e juntada aos autos
ou, simplesmente, pela necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunha e interrogatório do acusado.

Assim, toda a prova pericial, e os documentos decorrentes de eventuais quebras de sigilo de dados telefônicos, bancários, dentre outros, devem ser

produzidos e encartados aos autos antes da realização da audiência de instrução, como forma de possibilitar que as partes possam discuti-las, impugná-las,
inclusive, requerendo perícias complementares e esclarecimentos técnicos
e, principalmente, sejam conhecidas previamente pelo acusado, evitando qualquer forma de surpresa, bem como lhe possibilitando a contraposição (por meio da autodefesa exercida no interrogatório) a ser exercida oralmente, sem prejuízo da defesa técnica.

(...)

Portanto, estando caracterizados na hipótese o fumus boni iuris e o periculum in mora, e para que não se consolide qualquer forma de constrangimento ilegal ao paciente, defiro a liminar vindicada, tão somente para suspender a realização da audiência de instrução e julgamento designada na data de 9.2.2021 na ação penal n.
0003811-09.2019.8.11.0005,
até que as provas requeridas pelas partes e deferidas pelo juízo singular sejam produzidas e materializadas nos autos”
(Id. 75220958).

Não observo neste momento circunstâncias que possam leva à reforma do entendimento esposado em cognição sumária. Acrescento apenas que nas informações o magistrado singular noticiou o cumprimento da liminar. Veja-se:

“
O Ministério Público denunciou o acusado
PAULO HENRIQUE BURIN
, vulgo “Paulinho” ou “Paulinho Xuxa”, pela prática do crime descrito no artigo 121, §2º, incisos I e IV, duas vezes (duas vítimas), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

O Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do denunciado, fundamentando o pedido pela garantia da ordem pública, reiteração criminosa e periculosidade do investigado, bem como para assegurar a aplicação da lei, ante a fuga do investigado do distrito de culpa, sendo o pedido deferido (autos nº. 3664-80.2019.811.0005 – Código nº. 13991).

O réu apresentou resposta à acusação (Id. 40537903 – fl. 106).

Em seguida fora designada audiência de instrução e julgamento (Id. 40537903 – fl. 146).

No dia 02 de março de 2020, o réu através de novo advogado constituído apresentou pedido de diligências (Id. 40537903 – fl. 164).

O Ministério Público manifestou-se parcialmente favorável (Id. 40537903 – fls. 167/177).

Fora deferido parcialmente o pedido apresentado pela Defesa (Id. 40537903 – fls. 181/186).

Em razão da pandemia do COVID-19, portarias nº 247/2020, 249/2020, 281/2020 e 305/2020, 305/2020, 321/2020 e 372/2020, todas do TJ/MT, redesignou-se audiência de instrução (Id. 40537903 – fls. 197 e 204).

(...)

A Defesa entabulou petição reiterando o pleito de desentranhamento dos laudos de necropsia, pretendendo a juntada de novos laudos, também readequou o rol de testemunhas, apresentando número de 08, além de 05 informantes e requereu o comparecimento do médico legista e do perito criminal na audiência de instrução, a fim de prestarem esclarecimentos sobre os laudos confeccionados. Por derradeiro, pugnou pela habilitação de assistente técnico da defesa, perito criminal Carlos Eduardo Leal (Id 40537903 - Fls. 209/217).

Logo em seguida, o Patrono apresentou nova petição pugnando pela expedição de ofício ao Delegado de Polícia, para que apresente o documento de CNH da vítima Eldes Fernando dos Santos, pois, segundo de Mauro Eduardo Martins, sobrinho do réu, o mencionado documento encontrava-se sobre a mesa da escrivã Cleomara Almira dos Santos, logo após o crime (Id 40537903 - Fls. 218).

Consta, ainda, pedido de suspensão da audiência designada para o dia 14/10/2020, até a conclusão das diligências requeridas pela Defesa, especialmente a juntada de novos laudos periciais (Id 40445391 - Fls. 01/04).

Aportou-se certidão informando acerca da migração dos presentes autos junto ao PJe, de modo que todas movimentações processuais passou a ser realizadas apenas eletronicamente (Id 39887781).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento (Id. 41031833).

Fora redesignada audiência de instrução para o dia 09.02.2021 ante ausência de intimação das testemunhas, bem como indeferido pedido de desentranhamento dos laudos periciais de necropsia e juntada de novos documentos na integralidade e de fotografias e deferido
pedidos de inquirição do médico legista e perito criminal; pedido de habilitação de assistente técnico de Defesa, Carlos Eduardo Leal; pedido acerca da juntada da CNH da vítima ELDES FERNANDO DOS SANTOS (Id. 41129498).

O acusado PAULO HENRIQUE BURIN apresentou pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão, por meio da petição anexada ao Id. 46001410.

Em seguida, juntou-se ao feito pedido de habilitação de assistente de acusação Id. 47936944.

O Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido de revogação das cautelares e favorável ao pedido de habilitação de assistente de acusação (Id. 48072350).

A Defesa pugnou pela suspensão da audiência de instrução até finalização das diligências pleiteadas (Id. 48178029).

O pedido de revogação das medidas cautelares e suspensão da audiência restaram indeferidos, sendo determinada a expedição de intimação do Delegado de Polícia local, pessoalmente, para adotar providências para o cumprimento das deliberações descritas nos ofícios 144/2020 e 145/2020, com urgência (Id. 4361653).

O Ministério Público apresentou informação no sentido de que a CNH da vítima foi retirada no CIRETRAN pelo senhor PAULO, no dia 23/10/2019.

Vieram aos autos à decisão proferida no HC nº. 1001669- 59.2021.8.11.0000, que determinou a suspensão da realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09.02.2021.

No dia 08.02.2021, fora determinada a suspensão da audiência, bem como a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para o Delegado de Polícia cumprir integralmente as diligencias requisitadas”
(Id. 75577952).

Por fim, impende citar trecho do parecer da Cúpula Ministerial que opinou pela concessão da ordem. Confira-se:

“De fato, o resultado das perícias deferidas pelo juízo são de suma importância para estabelecer as estratégias defensivas a serem adotadas em instrução e julgamento, contemplando os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ensina Guilherme de Souza Nucci que o princípio da ampla defesa no processo penal consubstancia na “a
ampla possibilidade de se defender, representando a mais copiosa, extensa e rica chance de se preservar o estado de inocência, outro atributo natural do ser humano. Não se deve cercear a autoproteção, a oposição ou a justificação apresentada; ao contrário, exige-se a soltura das amarras formais, porventura existentes no processo, para que se cumpra
,
fielmente
,
a Constituição Federal
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.)

(...)

Deste modo, é necessário que haja a produção e a materialização das diligências deferidas, a fim de ser oportunizado ao réu a plenitude de sua defesa, sem se olvidar da conveniência de se estabelecer um prazo razoável para a conclusão das provas pelo juiz presidente da instrução criminal, evitando-se a protelação desnecessária do encerramento do feito”

Em face do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para, ratificando a liminar anteriormente deferida, no sentido de suspender a audiência de instrução e julgamento até que as provas requeridas pelas partes e deferidas pelo magistrado singular sejam produzidas e materializadas no feito de origem, com a fixação de prazo razoável para a conclusão das diligencias em andamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021